Tribunal: TJES
Processo: 5007263-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007263-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros
AGRAVADO: GERALDO CESAR SANTANA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007263-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTRO

AGRAVADOS: GERALDO CESAR SANTANA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTRO
contra a r. decisão (evento 1962009) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de obrigação de dar coisa certa” ajuizada por
GERALDO CES
AR SANTANA E OUTRO
,
deferiu o pedido liminar e determinou o bloqueio na matrícula do imóvel objeto da lide, desde que não tenha sido transferido para terceiros que não integram a lide.

Em suas razões recursais (evento 1961859), as recorrentes pugnam pela reforma do r.
decisum
, sustentando, em síntese, que
(i)
o contrato firmado entre as partes foi rescindido extrajudicialmente por inadimplemento dos recorridos;
(ii)
o imóvel objeto da avença foi vendido para terceiro não integrante a lide; e
(iii)
ocorre violação de direitos de terceiros de boa-fé.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requerem que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito ativo. No mérito, pugnam pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2017713 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões (ID nº 2140560) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007263-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTRO

AGRAVADOS: GERALDO CESAR SANTANA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTRO
contra a r. decisão (evento 1962009) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de obrigação de dar coisa certa” ajuizada por
GERALDO CESAR SANTANA E OUTRO,
deferiu o pedido liminar e determinou o bloqueio na matrícula do imóvel objeto da lide, desde que não tenha sido transferido para terceiros que não integram a lide.

Em suas razões recursais (evento 1961859), as recorrentes pugnam pela reforma do r.
decisum
, sustentando, em síntese, que
(i)
o contrato firmado entre as partes foi rescindido extrajudicialmente por inadimplemento dos recorridos;
(ii)
o imóvel objeto da avença foi vendido para terceiro não integrante a lide; e
(iii)
ocorre violação de direitos de terceiros de boa-fé.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requerem que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito ativo. No mérito, pugnam pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2017713 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões (ID nº 2140560) pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuidam os autos de “ação de obrigação de dar coisa certa” ajuizada por
GERALDO CESAR SANTANA E WAGNEY FERRAZ DA SILVA SANTANA,
ora recorridos, em face de
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – SPE
, ora recorrentes, na qual pugnam, liminarmente, pelo bloqueio da matrícula do imóvel objeto da presente lide, e, no mérito, pela condenação das requeridas a obrigação de dar coisa certa, qual seja o imóvel objeto da presente lide, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na sequência, o Magistrado
a quo
deferiu o pleito liminar, determinando que seja oficiado o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra para que proceda com o bloqueio na matrícula do referido imóvel, desde que não tenha sido transferido para terceiros que não integram a lide.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que a parte agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmada tal premissa, em acurada análise dos documentos acostados aos eventos 1962008 e 1962009, observo que a 2ª empresa agravante,
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, é a proprietária registral do imóvel descrito nos autos, registrado sob o nº 69.625, no Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra.

Em que pese a alegação de que o imóvel foi vendido para terceiro, a saber MS CORREIA SOBREIRA CONSTRUÇÕES ME, em 13/12/2017, verifico que tal argumento encontra-se lastreado em cópia do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID nº 1962000), sem nenhum outro documento que traduza que a transferência do imóvel foi, de fato, efetivada.

Com efeito, o contrato supracitado prevê em cláusula que “
a validade do presente instrumento está vinculada à viabilidade da proposta de pagamento, à análise de renda e regularidade da situação cadastral financeira perante SPC e SERASA e à assinatura da Vendedora”
(ID nº 196200, fl. 04), o que demonstra que o documento por si só não é suficiente para evidenciar a alienação do bem e a posse do adquirente, como por exemplo uma quitação irrevogável relativa à compra e venda do bem.

Ressalta-se que em virtude da propriedade registral do imóvel ser da parte agravante, cabe ao novo possuidor formular a defesa cabível, no intuito de impugnar a penhora e demonstrar que a transação foi realizada nos ditames da boa-fé, visto que é defeso às agravantes propugnar direito alheio, uma vez que transborda a sua esfera pessoal.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ. Recurso interposto pela ré executada, afirmando que o imóvel já foi vendido a terceiro, pelo que pleiteia a retirada da constrição. Recurso que não merece prosperar. Empresa ré que é a proprietária registral do imóvel, conforme se verifica pela certidão de ônus reais atualizada do rgi.

Alegação de que não seria mais proprietária que é lastreada em cópia de instrumento particular de promessa de compra e venda, que previa pagamento parcelado, sequer sendo possível verificar se a transação foi de fato efetivada. Entrementes, diante a propriedade registral do imóvel da ré, deve a impugnação a penhora ser apresentada pelo suposto novo possuidor, a quem cabe demonstrar a sua boa-fé na transação, a fim de invalidar a penhora.
Manutenção da decisão que se impõe. Prosseguimento da execução, devendo ser mantida a constrição. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; AI 0039027-53.2021.8.19.0000; Itaboraí; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 30/08/2021; Pág. 663)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. INCORPORADORA. VENDA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À PENHORA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INCORPORADORA EXECUTADA QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o Juízo a quo acolheu o pleito da devedora/agravada e desconstituiu a penhora do imóvel identificado nos autos, uma vez que a executada havia apresentado prova da alienação do imóvel em data anterior à penhora realizada. 2. Nos termos do artigo 1.245, do CC/02 transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Além disso, conforme o §1º, do aludido diploma legal, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 3.
Embora a parte agravada alegue ter alienado o imóvel a terceiro promitente comprador, este estava registrado em nome da incorporadora (agravada) à época da constituição da penhora, sem qualquer averbação sobre a venda na matrícula do imóvel, motivo pelo qual a agravada é havida como proprietária do imóvel (art. 1245, § 1º, CC), sendo válida, portanto, a penhora incidente sobre o imóvel.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07070.93-40.2019.8.07.0000; Ac. 121.6427; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 13/11/2019; DJDFTE 11/12/2019)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Por Perdas e Danos. Cumprimento de Sentença. Decisão que rejeitou a impugnação a penhora. Inconformismo da executada.
Alegação de que o imóvel penhorado não pertence mais a executada, uma vez que foi alienado a terceira pessoa antes da instauração do incidente executivo e que a ausência de registro do instrumento de compra e venda não é óbice para considerar a validade da transação. Descabimento. Imóvel penhorado que pertence ao patrimônio da executada ante a ausência de registro do instrumento de compra e venda firmado com terceiro.
Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2128646-96.2020.8.26.0000; Ac. 14203598; Santos; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 02/12/2020; DJESP 11/12/2020; Pág. 2380)
(grifei)

Registro, na oportunidade, que o próprio Juízo primevo, ao proferir a r. decisão objurgada, constou ressalva -
“desde que o mesmo não tenha sido transferido para terceiros que não integram a lide”,
ao determinar o bloqueio na matrícula do imóvel objeto da lide.

Neste passo, a determinação de realização de penhora do imóvel em nome da 2ª agravante deve ser mantida, uma vez que não houve averbação na matrícula do bem ou juntada de documento hábil a demonstrar que houve a transferência da posse a terceiro.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007263-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E OUTRO

AGRAVADOS: GERALDO CESAR SANTANA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA
–
TUTELA ANTECIPADA
– PENHORA
–

VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PENHORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em acurada análise dos documentos acostados aos aos autos, observa-se que a 2ª empresa agravante é a proprietária registral do imóvel.

2.
Em que pese a alegação de que o imóvel foi vendido para terceiro, verifica-se que tal argumento encontra-se lastreado em cópia do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, sem nenhum outro documento que traduza que a transferência do imóvel foi, de fato, efetivada.

3.
Em virtude da propriedade registral do imóvel ser da parte agravante, cabe ao novo possuidor formular a defesa cabível, visto que é defeso às agravantes propugnar direito alheio.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.